Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-43.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800514-43.2020.8.14.0004

APELANTE: DAVID DE LIMA SADALA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800514-43.2020.8.14.0004

COMARCA: ALMERIM/PA

APELANTE: DAVID DE LIMA SADALA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo recorrente
DAVID DE LIMA SADALA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Almeirim/PA
, que o condenou pela prática dos crimes de
Lesão Corporal
(Art. 129 do CP),
Ameaça
(Art. 147 do CP) e
Embriaguez ao Volante
(Art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 – CTB).

O Juízo
a quo
absolveu o réu do delito de Desacato (Art. 331 do CP) por insuficiência de provas, nos termos do Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena total definitiva imposta ao Apelante foi fixada em
11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
ABERTO
, além do pagamento de multa.

Marcos Processuais Relevantes:

•
Oferecimento da denúncia:
08 de julho de 2021 (ID 29394960).

•
Recebimento da denúncia:
18 de novembro de 2021.

•
Resposta à acusação (Defesa Preliminar):
13 de abril de 2022 (ID 17856711).

•
Sentença condenatória:
09 de janeiro de 2024 (ID 17856844/106775138).

•
Interposição da apelação da Defesa:
10 de janeiro de 2024 (ID 17856854/106841422).

•
Razões de Apelação da Defesa:
Apresentadas em
30 de abril de 2024
(ID 116519489).

Pedidos da Defesa (Razões de Apelação):

Em suas razões recursais, a defesa do Apelante
DAVID DE LIMA SADALA
pugnou, em síntese, pela:

1.
Absolvição
por
ausência de provas
e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. Quanto ao crime de
Lesão Corporal
(Art. 129 CP), alegou ter agido em
Legítima Defesa de Terceiro
(sua esposa Adriane), afirmando que a vítima (Jéssica) deu causa aos fatos e que a agressão foi um desforço na proteção de outrem.

3. Quanto ao crime de
Ameaça
(Art. 147 CP), alegou a
ausência de dolo específico
, sustentando que as palavras foram proferidas em momento de exaltação ou embriaguez, carecendo de seriedade e credibilidade para intimidar a vítima.

4. Quanto ao crime de
Embriaguez ao Volante
(Art. 306 CTB), alegou a
insuficiência de provas
e a
ausência do crime
, argumentando que a denúncia se baseou em "indícios e suposições", e que o Apelante não estava ingerindo bebida alcoólica e não teve sua capacidade psicomotora afetada.

5. Atipicidade do delito de desacato.

Manifestações do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça:

• Em
Contrarrazões
, apresentadas em
17 de outubro de 2024
(ID 22706317), o Ministério Público (1º Grau) pugnou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso interposto.

• A
Procuradoria de Justiça
, por meio do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, em parecer datado de
06 de dezembro de 2024
(ID 23754584), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o CONHEÇO.

I – DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE DESACATO

Inicialmente, cumpre registrar que o apelante foi denunciado, entre outros, pelo crime de desacato (Art. 331 CP). Contudo, o Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, absolveu o acusado David de Lima Sadala com relação ao delito do art. 331 CPB por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Uma vez que a pretensão absolutória quanto ao crime de desacato foi integralmente atendida em primeira instância, o pedido defensivo de reconhecimento de sua atipicidade na via recursal carece de objeto e de interesse processual, sendo, portanto, inviável o conhecimento desta parte do apelo.

II – DO MÉRITO

II.1. DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129 CP)

A defesa pugna pela absolvição do apelante David de Lima Sadala sob a alegação de que as agressões contra a vítima Jéssica Jakelinne de Sousa Bastos se deram em legítima defesa de terceiro, a saber, sua esposa Adriane Tavares Bentes Sadala.

Ocorre que o conjunto probatório é suficiente e robusto para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, bem como para afastar a alegada excludente de ilicitude.

A Materialidade delitiva está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito (IDs 20605561 e 25628217), o qual descreve que a vítima Jéssica Jaqueline de Sousa Bastos apresentava lesões.

A Autoria delitiva é diretamente confirmada pelo depoimento da vítima, Jéssica Jakelinne de Sousa Bastos, colhido em juízo. A vítima foi categórica ao afirmar que:

“Que na noite do ocorrido estava com seus amigos quando David entrou no estabelecimento Resenha; que a Adriane estava falando nas suas costas quando de repente começou a lhe agredir; (...) que logo em seguida o David se aproximou da sua mesa e lhe agrediu também; que o David lhe agrediu no seu rosto; que desmaio e acordou com seu rosto ensanguentado; que o David acertou um soco no seu nariz”.

O depoimento da vítima demonstra que o apelante David se aproximou e desferiu dois socos em seu rosto, causando sangramento nasal.

A conduta do apelante, ao intervir na briga entre as duas mulheres e golpear a vítima no rosto, é classificada como desproporcional e injustificada. Para a configuração da legítima defesa (Art. 25 CP), é imprescindível que se utilize
moderadamente dos meios necessários
. Não há nos autos comprovação de que David agiu para repelir uma agressão
injusta, atual ou iminente
contra sua esposa que justificasse um soco capaz de causar desmaio e lesões. Ao contrário, as provas indicam que ele se excedeu na reação.

Portanto, demonstrada a materialidade pelo laudo pericial e a autoria pela prova oral, em especial a palavra da vítima em harmonia com o restante do inquérito, rejeita-se a tese de insuficiência de provas e afasta-se a excludente de ilicitude da legítima defesa. A condenação pelo Art. 129 do CP deve ser mantida.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A palavra da vítima, corroborada pelas testemunhas inquiridas e, principalmente, pelo exame de corpo de delito, que atesta a efetiva ofensa à integridade corporal do ofendido, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de lesão corporal grave. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027825220188110006, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. A palavra da vítima, firme e coerente no sentido de apontar o apelante como o autor do crime de lesão corporal, somada ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atesta a ofensa à integridade corporal, impõem a manutenção da condenação em face do apelante. (TJ-RO - APL: 10090085420178220501 RO 1009008-54.2017.822 .0501, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020).

II.2. DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 CP)

A defesa argumenta pela ausência de dolo específico no crime de ameaça, alegando que as palavras foram proferidas em
tom de exaltação ou de embriaguez
.

Conforme a denúncia, o réu ameaçou a vítima Jéssica de morte e, em seguida, ameaçou o policial Edcarlos Ribeiro Ferreira, dizendo: "
Atira se tu é homem! Eu tenho o teu nome guardado! Tu vai ver o que vai acontecer contigo!".

A doutrina e a jurisprudência exigem, para a configuração do crime de ameaça (Art. 147 CP), o dolo específico de intimidar e incutir na vítima
justo temor
. A ameaça proferida em momento de ira, nervosismo ou embriaguez pode afastar o dolo, por carecer de credibilidade e seriedade.

Observemos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. NÚCLEO DO TIPO PENAL EXIGE AMEAÇA DE MAL FUTURO E NÃO IMEDIATO. AMEAÇAS QUE FORAM PROFERIDAS NO MOMENTO DE IRA E DESENTENDIMENTO. TEMOR, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO.AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PALAVRAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE CALOROSA DISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE MAL INJUSTO E GRAVE CAPAZ DE CONFIGURAR O DELITO.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0004980-90.2014.8 .24.0022, de Curitibanos, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 25-05-2017). (TJ-SC - Apelação: 0004980-90.2014.8.24 .0022, Relator.: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 25/05/2017, Sexta Turma de Recursos - Lages).

Os autos demonstram que, no momento das alegadas ameaças, o apelante David estava notoriamente alterado, envolvido em uma briga generalizada no bar, e tentava empreender fuga em alta confusão, sendo confrontado diretamente pelo policial armado.

Neste contexto de exaltação e alteração de ânimo decorrente da ingestão de álcool, é plausível a tese de que a promessa de mal futuro ("Tu vai ver o que vai acontecer contigo!") não possuía a seriedade e o dolo específico para intimidar de forma crível e duradoura. Além disso, a Procuradoria de Justiça Criminal (PGJ) manifestou-se explicitamente pelo acolhimento da absolvição quanto ao crime de ameaça, sob o argumento de que as provas produzidas na fase policial
não foram ratificadas em juízo
.

Diante da ausência de prova cabal e indubitável do dolo específico, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Portanto, RECONHEÇO A AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO no crime de ameaça e, em consequência, ABSOLVO o apelante DAVID DE LIMA SADALA da imputação do Art. 147 do Código Penal, nos termos do Art. 386, inciso III, do CPP (por não constituir o fato infração penal).

II.3. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 CTB)

A defesa alega a insuficiência de provas quanto ao crime de embriaguez ao volante, sustentando que o apelante não estava ingerindo bebida alcoólica e que não houve comprovação de que sua capacidade psicomotora estaria afetada.

Contudo, os autos fornecem elementos probatórios suficientes para ratificar a condenação:

Consta nos autos que o denunciado David estava no Bar Resenha
ingerindo bebida alcóolica, encontrando-se bastante alterado
, conforme os depoimentos da vítima e das testemunhas, em especial Karol Sarges Souza e Nelciane Medeiros dos Santos.

O próprio acusado afirmou ter comprado um balde de cerveja, contrariando a alegação defensiva de que
não bebe nenhum tipo de álcool
.

Após as agressões, o réu David conduziu o veículo automotor (caminhonete MITSUBISHI, OUTDOOR, L200) no intuito de evadir-se do local. A fuga só foi frustrada após o policial Edcarlos Ribeiro Ferreira, ao dar ordem de prisão, ser obrigado a sair da frente do veículo, momento em que atirou nos pneus do carro. A tentativa de evasão, somada à condição de alteração notória e ingestão de álcool, reforça a tese de condução perigosa.

Ademais, como bem salientado na sentença, o crime do Art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo
dispensável a comprovação da efetiva potencialidade lesiva da conduta
. A materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelo conjunto de provas orais e indiciárias ratificadas em juízo.

Portanto, REJEITA-SE a tese de insuficiência de provas e MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO do apelante David de Lima Sadala pela prática do crime previsto no Art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

III – DA READEQUAÇÃO DA PENA

Considerando o provimento parcial do recurso para absolver o apelante do crime de ameaça (Art. 147 CP), a pena deve ser readequada, mantendo-se a condenação apenas pelos crimes de lesão corporal (Art. 129 CP) e embriaguez ao volante (Art. 306 CTB).

As penas fixadas na sentença de primeiro grau para os delitos remanescentes foram:

• Crime de Lesão Corporal (Art. 129 CP)
: Pena Definitiva de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção.

• Crime de Embriaguez ao Volante (Art. 306 CTB):
Pena Definitiva de 6 (seis) meses de detenção e multa.

Em observância às regras do concurso material (Art. 69 CP), a pena final resulta na soma das penas aplicadas, totalizando:

Pena Total Definitiva:
10 (dez) meses e 3 (três) dias de detenção, e multa no valor fixado em primeiro grau (22 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato).

Mantido o regime inicial ABERTO.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a r. Sentença do Juízo
a quo
:

1. MANTENHO
a condenação do apelante DAVID DE LIMA SADALA pela prática do crime de Lesão Corporal (Art. 129 do CP).

2. ABSOLVO
o apelante DAVID DE LIMA SADALA da imputação do crime de Ameaça (Art. 147 do CP), nos termos do Art. 386, III, do Código de Processo Penal.

3. MANTENHO
a condenação do apelante DAVID DE LIMA SADALA pela prática do crime de Embriaguez ao Volante (Art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97).

4. READEQUO
a pena privativa de liberdade para 10 (dez) meses e 3 (três) dias de detenção, mantendo a pena de multa e o regime inicial ABERTO.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/11/2025